Tribunal: TJDFT
Processo: 0715660-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REJEIÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL MORAR BEM. CODHAB/DF. MERA EXPECTATIVA. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO DOS RÉUS NÃO DEMONSTRADO. ART. 373, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. É de conhecimento público que a área destinada ao Programa Habitacional Riacho Fundo II 4a etapa pertence ao Governo Federal, que formalizou, inicialmente com a AMMVS, uma Concessão de Direito Real de Uso – CDRU, posteriormente aditada para incluir o Governo do Distrito Federal – GDF como interveniente (representado por sua empresa pública CODHAB).
2. A convocação de candidatos que pretendem adquirir imóvel em programas habitacionais do Governo configura mera expectativa de direito. Em face das peculiaridades do projeto habitacional objeto dos autos, uma vez que não comprovado pelos apelantes qualquer irregularidade ou ilegalidade no programa habitacional em questão, não há que se falar em ato ilícito praticado pelos requeridos apto a implicar a sua responsabilidade civil.
3. Apelação conhecida e desprovida.